Tribunal: TJBA
Processo: 8010015-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8010015-66.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Processo de 1º Grau: 8001761-58.2026.8.05.0274 Paciente: Leandro Oliveira dos Santos Impetrante: Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E ARMA DE FOGO MUNICIADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Oliveira dos Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela imputação dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, após prisão em 05/10/2025, quando localizado com 46 pedras de crack, 04 porções de cocaína e 01 revólver calibre .32 municiado com 04 cartuchos, em contexto de fuga e perseguição policial até o interior de imóvel. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e periculum libertatis suficiente, especialmente à luz da alegada pequena quantidade de droga, das condições pessoais do paciente e do pleito de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos extraídos do caso, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi e pela apreensão concomitante de drogas fracionadas e arma de fogo municiada, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais. 4. Estão demonstrados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, conferindo lastro à cautelar. 5. A alegação de quantidade ínfima não afasta, por si, o risco processual quando o contexto revela destinação mercantil e potencialização da ofensividade pela presença de arma de fogo, justificando a segregação para cessação/contensão da atuação delitiva. 6. Matérias que demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, bem como prognóstico de pena/regime, como a invocação do princípio da homogeneidade, não se compatibilizam com a via estreita do habeas corpus. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais, e as medidas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da concreta necessidade de acautelamento social. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É idônea a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta do fato e a periculosidade evidenciada pela apreensão de drogas fracionadas associada à posse de arma de fogo municiada. 2. Condições pessoais favoráveis e a alegação de pequena quantidade de entorpecentes, isoladamente consideradas, não afastam o periculum libertatis quando o contexto probatório indica risco real à ordem pública, sendo incabível a substituição por cautelares diversas se insuficientes ao caso concreto.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 215.220/AL, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ, AgRg no HC 679.667/MS, Sexta Turma, j. 14/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no HC 696.181/PI, Quinta Turma, j. 26/10/2021, DJe 03/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8010015-66.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)